Tribunal: TJBA
Processo: 8000660-58.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000660-58.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORGINEA RODRIGUES MIRANDA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DIREITO MATERIAL RECONHECIDA.
INTELIGÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ADMITIDA APENAS UMA VEZ. PRESCRIÇÃO EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos será interrompido uma única vez, voltando a fluir pela metade do prazo, conforme determinam os artigos 8º e 9º do Decreto nº 20.910/32;

II- No caso dos autos, verifica-se que a prescrição de 5 (cinco) anos foi interrompida quando do ajuizamento do
mandado de segurança n.º 0000317-53.2013.8.05.0090
, e voltou a fluir, pela metade do prazo, conforme reza o art.
9º
, do Decreto nº
20.910
/32, no dia 30/01/2017, após o trânsito em julgado da sentença de mérito (em 27/01/2017- sexta-feira- conforme certidão de ID. 48674852), que reconheceu o direito autoral, tendo a apelante ajuizado ação de cobrança apenas no dia 10/04/2023;

III- Deve ser esclarecido que não se nega que a execução coletiva tenha o condão de interromper o prazo prescricional, todavia, a prescrição só pode ser interrompida uma vez (art. 8º do Decreto 20.910/32), tendo ocorrido quando da impetração do
writ
, portanto, não se admitindo nova interrupção, como pretende a recorrente;

IV. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações nº 8000660-58.2023.8.05.0090, na qual figuram, como apelante,
JORGINÉA RODRIGUES MIRANDA
e, como apelado,
MUNICÍPIO DE IAÇU.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça